Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705290-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia paira sobre a obrigatoriedade ou não de a seguradora efetuar o pagamento do prêmio, devendo para tanto definir se houve por parte do segurado agravamento do risco mediante ingestão prévia de bebida alcoólica. 2. Conforme disposto no artigo 768 do Código Civil, o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do objeto contratado. 3. No caso dos autos, restou incontroverso o fato de que o segurado estava sob o efeito de álcool, seja pelos depoimentos testemunhais constantes no boletim de ocorrência, seja pelo exame realizado no IML. Portanto, legítima a negativa da seguradora que indeferiu o pedido de indenização em razão do agravamento intencional do risco. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo que cabe à seguradora comprovar que a ingestão de bebida alcoólica influenciou decisivamente no evento do acidente, para se eximir de pagar a indenização prevista no contrato de seguro. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “b” acima, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 49693166). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A respeito, vale citar: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a embriaguez, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, é inviável o exame da alegação da seguradora de que a embriaguez do motorista foi determinante para o sinistro, agravando o risco segurado, ante a necessidade de reexame de fatos e provas. 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2282051/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2023, grifou-se). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 49693166). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005